Tribunal: TJDFT
Processo: 0730353-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0730353-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE e EMILY INGRID COSTA DA SILVA PACIENTE: ELIEZER VIEIRA MAIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ELIEZER VIEIRA MAIA no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência da manutenção da prisão preventiva e do excesso de prazo na restrição da liberdade do paciente. O feito não foi instruído com os documentos necessários para o exame do alegado, não constando nada além do instrumento de procuração (ID 29201092), motivo pelo qual, por meio do despacho de ID 29270294, oportunizou-se a correta instrução do feito. O impetrante apresentou o petitório de ID 29342854, acompanhado de documentos. Em que pese tenha sido acostada a decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar, deixou de colacionar o decisum que decretou a prisão do paciente, motivo pelo qual resta impossível a análise dos fundamentos expendidos. Desse modo, concedo o derradeiro prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator